Tribunal: TJMT
Processo: 0010197-06.2011.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010197-06.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, , DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS (APELADO), FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.636.693-34 (APELADO), AGUINALDO TRUGILLO (APELADO), MARCELO BALASTRELLI - CPF: 724.051.041-72 (ADVOGADO), ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS (APELANTE), AGUINALDO TRUGILLO (APELANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.636.693-34 (APELANTE), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (APELANTE), MARCELO BALASTRELLI - CPF: 724.051.041-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA; AUTORA, ROSI MARY DE SOUZA, PARCIALMENTE PROVIDO; RÉUS, AMBOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010197-06.2011.8.11.0015

APELANTE: ROSI MARY DE SOUZA, ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS, AGUINALDO TRUGILLO, FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS, FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, AGUINALDO TRUGILLO, ROSI MARY DE SOUZA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DO MENOR QUE CONDUZIA O VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUIZ SENTENCIANTE – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA DE Nº 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DOS RÉUS – DESPROVIDOS.

I – Embora a ação tenha disso distribuída em 27.10.2011, ou seja, decorridos mais de 19 (dezenove) anos após a ocorrência do acidente que vitimou fatalmente o filho da autora, e, por consequência lógica, quando o terceiro réu, condutor do veículo, já era maior de idade, tal fato, por si só, não enseja a ilegitimidade passiva arguida.

II - Independentemente do tempo em que a ação foi protocolada, fato é que o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a ocorrência dos fatos, por si só, não significa que a dor e o sofrimento de uma mãe, que vê seu filho ser atropelado e morto pela imperícia ou imprudência de terceiros, venha a se esvair no tempo.

III - Em outras palavras, a dor e o sofrimento de uma mãe na perda de um filho - ainda mais quando se trata de uma criança com apenas 9 (nove) anos de idade -, é uma situação que, como costumamos dizer, inverte a ordem natural das coisas, e não se apaga simplesmente pelo decurso dos anos.

IV - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

V - Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na perda de uma vida e a inexistência qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica dos réus, bem como em consonância com os valores que esta Câmara vem fixando em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado (R$ 59.880,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010197-06.2011.8.11.0015

APELANTE: ROSI MARY DE SOUZA, ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS, AGUINALDO TRUGILLO, FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADELIA TRUGILLO DOS SANTOS, FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, AGUINALDO TRUGILLO, ROSI MARY DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ROSI MARY DE SOUZA
, o segundo por
LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS
, e o terceiro por
AGUINALDO TRUGILLO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 10197-06.2011.8.11.0015, ajuizada pela primeira em face do segundo e terceiro apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional) e correção monetária pelo INPC (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Ainda, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 29376490, 29376491, 29376492 e 29376493), a autora ROSI MARY DE SOUZA, ora primeira apelante, narra que, em 24.7.1992, seu filho Alex Juliano de Souza, de apenas 9 (nove) anos de idade, foi atropelado pelo réu Fábio Luiz Ferreira dos Santos – à época menor de idade, filho dos réus Luiz Erardi Ferreira dos Santos e Adélia Trugillo dos Santos.

Aduz que, no momento do acidente, o réu Fábio Luiz Ferreira dos Santos, acompanhado do seu tio Aguinaldo Trugillo, conduzindo um veículo Fiat Elba, ao contornar uma rotatória, perdeu o controle do veículo e atingiu seu filho, o qual, em decorrência dos ferimentos, foi a óbito.

Narrados esses fatos, sustenta que, embora tenham sido os réus condenados ao pagamento da indenização por danos morais, a quantia fixada pelo Juiz sentenciante, além de não atender o objetivo de desestimular os réus a agirem novamente de maneira ilícita, também não ameniza todo sofrimento que passou pelo falecimento do seu filho, razão pela qual pleiteia sua majoração para o valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

Salienta que, na fixação da quantia fixada a título de indenização por danos morais, não foi observada a condição do ofendido e dos ofensores.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e não da sentença proferida.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora apelados (id. 29376952).

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 29376494, 29376495 e 29376496) os réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora segundos apelantes, preliminarmente, sustentam que os dois primeiros réus, genitores do terceiro réu e condutor do veículo, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, eis que a ação foi proposta após a maioridade do terceiro réu.

Ainda, afirmam que, como os fatos ocorreram nos idos de 1992, deve ser observado o artigo 156 do Código Civil de 1916, de modo que, não comprovada a culpa
in vigilando
dos pais, e contando o terceiro réu, à época do acidente, com 16 (dezesseis) anos, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos dois primeiros réus.

No mérito, aduzem que, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que, somente após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento de uma ação de indenização por danos materiais, proposta em face do primeiro réu LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, é que a autora, ora apelada, ingressou com a presente demanda.

Ressalta que
“o elemento que faz a ligação entre o evento e a condenação em danos morais já se esvaiu pelo decurso do tempo somado à inércia do titular, ...”.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização fixada.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Já em suas razões recursais (id. 29376953), o réu AGUINALDO TRUGILLO, ora terceiro apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não tem qualquer responsabilidade pelo acidente ocorrido, eis que não atuou de forma decisiva para sua ocorrência.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas pela autora, ora apelada (id. 29376954, 29376955 e 29376956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010197-06.2011.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas razões recursais, os réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora segundos apelantes, sustentam que os dois primeiros réus, genitores do terceiro réu e condutor do veículo, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, eis que a ação foi proposta após a maioridade do terceiro réu.

Ainda, afirmam que, como os fatos ocorreram nos idos de 1992, deve ser observado o artigo 156 do Código Civil de 1916, de modo que, não comprovada a culpa
in vigilando
dos pais, e contando o terceiro réu, à época do acidente, com 16 (dezesseis) anos, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos dois primeiros réus.

Não assistem razão aos réus, ora segundos apelantes.

Embora a ação tenha disso distribuída em 27.10.2011, ou seja, decorridos mais de 19 (dezenove) anos após a ocorrência do acidente que vitimou fatalmente o filho da autora, e, por consequência lógica, quando o terceiro réu, condutor do veículo, já era maior de idade, tal fato, por si só, não enseja a ilegitimidade passiva arguida.

A uma porque, o fato da ação ter sido ajuizada após a maioridade civil do condutor do veículo, terceiro réu e filho do primeiro e segundo réus, não afasta a responsabilidade dos genitores daquele que, à época do acidente, era menor de idade, a teor do que dispunha o inciso I do artigo 1.521 do Código Civil de 1916 – vigente à época do ajuizamento da ação. Vejamos:

“Art. 1.521. São também responsáveis pela reparação civil:

I – Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia.”

A duas porque, ao revés do que tentam fazer crer, a culpa
in vigilando
dos genitores, restou claramente comprovada nos Autos, haja vista que era dever dos mesmos, tomar todas as cautelas necessárias a fim de evitar que seu filho, terceiro réu e menor de idade, tivesse acesso às chaves do veículo, ainda mais, quando o veículo, conforme o Boletim de Ocorrência (id. 29375499), pertencia ao Estado e estava sob a responsabilidade do primeiro réu e genitor do menor de idade.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto dos supramencionados documentos:

Nesse sentido, o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO E MORTE DE DOIS FAMILIARES DOS AUTORES NO EVENTO. Do apelo dos réus. Da legitimidade passiva do requerido João. Resta caracterizada a legitimidade passiva do réu João, uma vez que, além de genitor do menor púbere que conduzia o veículo que atropelou os autores, era também proprietário do automóvel. Da responsabilidade do demandado João. O proprietário do veículo é o seu guarda presumido, tendo o poder de direção e devendo ser responsabilizado pelos danos ocasionados pelo bem a outrem quando configurada falha na guarda.
Presunção de culpa in vigilando não elidida pelo demandado. Automóvel que estava facilmente ao alcance do filho com 17 anos de idade.
Da denunciação da lide. No caso concreto, tratando-se de contrato de seguro, constituindo relação de consumo, há possibilidade de aplicação da teoria da aparência. Tendo em vista que na apólice de seguro é destacado o logotipo de Seguros Banco GM¿, que figura como estipulante do contrato, é de ser reconhecida sua legitimidade para figurar na denunciação da lide, uma vez que a indicação da participação da seguradora aparece sem qualquer destaque. Ademais, não é informada expressamente ao consumidor a ausência de responsabilidade por parte do denunciado. Do apelo dos autores. Dos danos morais. Quantum indenizatório. Resta majorado o valor da indenização pelos danos morais devida aos autores para 200 salários mínimos para cada um diante da perda da esposa e mãe, bem como da filha e irmã, que ainda permaneceu por mais de quatro meses internada na UTI antes de falecer. Apreciação da repercussão do dano, da intensidade e duração do sofrimento experimentado pelos demandantes, bem como da capacidade econômica e culpa do causador. Respeito ao caráter reparatório à vítima e educativo ao ofensor. Os valores devidos a incapaz devem ser depositados em conta judicial remunerada. Dos juros de mora. Os juros moratórios devem ser fixados à taxa de 6% ao ano até a data da entrada em vigor do Novo Código Civil, quando passa a ser de 12% ao ano. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE
. (Apelação Cível, Nº 70012456166, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 13-04-2006)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso dos réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora segundos apelantes, uma vez que, eventual provimento, poderá influenciar no resultado dos apelos apresentados pela autora ROSI MARY DE SOUZA, ora primeira apelante, e pelo réu AGUINALDO TRUGILLO, ora terceiro apelante.

O cerne da questão é saber se, em decorrência do acidente provocado pelo terceiro réu - filho do primeiro e segundo réus e em companhia do quarto réu - que causou a morte de seu filho de 9 (nove) anos, a autora faz jus à uma indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora segundos apelantes, aduzem que, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que, somente após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento de uma ação de indenização por danos materiais, proposta em face do primeiro réu LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, é que a autora, ora apelada, ingressou a presente demanda.

Ressalta que
“o elemento que faz a ligação entre o evento e a condenação em danos morais já se esvaiu pelo decurso do tempo somado à inércia do titular, ...”.

Não assiste razão aos réus, ora segundos apelantes.

Isso porque e sem maiores delongas, independentemente do tempo em que a ação foi protocolada, fato é que o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a ocorrência dos fatos, por si só, não significa que a dor e o sofrimento de uma mãe, que vê seu filho ser atropelado e morto pela imperícia ou imprudência de terceiros, veio a se esvair.

Em outras palavras, a dor e o sofrimento de uma mãe na perda de um filho - ainda mais quando se trata de uma criança com apenas 9 (nove) anos de idade -, é uma situação que, como costumamos dizer, inverte a ordem natural das coisas, e não se apaga simplesmente pelo decurso dos anos.

A propósito, vejamos o que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE FILHO. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PENÚLTIMO DIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. DESINFLUÊNCIA. CPC/20015. NOVO REGRAMENTO NORMATIVO. REPARAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DIMINUÍDO. TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE. REVISÃO. QUANTIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o lapso temporal decorrido entre o acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores e o ajuizamento da demanda reparatória de danos morais deve ser considerado na fixação do valor da indenização.

3. Na vigência do Código Civil de 1916, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a demora na busca da reparação do dano moral deveria ser considerada na fixação do valor da indenização. Esse entendimento baseia-se em fatos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916 e, portanto, sofreram os influxos do dilatado prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 da referida lei substantiva para ajuizamento de pretensões reparatórias.

4. O prazo prescricional muito longo previsto no Código Civil anterior resultava em situações extremas, nas quais o período decorrido entre o evento danoso e a propositura da ação indenizatória se revelava nitidamente exagerado ou desproporcional.

5. Em casos julgados com base no Código de Civil de 2002, que prevê, no art. 206, § 3º, V, o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil fundamentada em relação extracontratual, as situações extremas não mais persistem.

6. O prazo de 3 (três) anos, aplicável às relações de natureza extracontratual, revela-se extremamente razoável para que o titular de pretensão indenizatória decorrente de falecimento de ente familiar promova a demanda. 7. No atual panorama normativo, o momento em que a ação será proposta, desde que na fluência do prazo prescricional, mostra-se desinfluente para aferição do valor da indenização, tendo em vista o novo prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, Código Civil de 2002 (três anos), extremamente reduzido em comparação ao anterior (vintenário).

8. No ordenamento jurídico brasileiro inexiste previsão legal de prescrição gradual da pretensão. Ainda que ajuizada a demanda no dia anterior ao término do prazo prescricional, a parte autora faz jus ao amparo judicial de sua pretensão por inteiro.

9. Não se mostra razoável presumir que o abalo psicológico suportado por aquele que perde um ente familiar é diminuído pela não manifestação imediata do seu inconformismo por intermédio de uma demanda judicial.

10. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes na espécie.

11. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1677773/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Por sua vez, o réu AGUINALDO TRUGILLO, ora terceiro apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não tem qualquer responsabilidade pelo acidente ocorrido, eis que não atuou de forma decisiva para sua ocorrência.

Não assiste razão ao réu, ora terceiro apelante.

Ao revés do que tenta fazer crer, da análise do conjunto probatório produzido nos Autos, mormente através da dinâmica dos acontecimentos, o acidente, como bem salientado pelo Juiz sentenciante, possivelmente não teria acontecido se não fosse a atuação efetiva do réu, ora terceiro apelante.

Tanto é assim que a atuação efetiva do réu, ora terceiro apelante, restou evidenciada pelo seu próprio depoimento prestado perante a autoridade policial, na qual narrou que estava na residência de sua irmã, e, querendo ir embora, pediu que alguém o levasse para a casa, momento em que seu sobrinho FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, condutor do veículo que causou o acidente, se prontificou em levá-lo.

Ora, nesse contexto, ainda que a atuação do réu, ora terceiro apelante, não se enquadre na responsabilidade atinente aos genitores do seu sobrinho, fato é que, tendo conhecimento de que o condutor do veículo não tinha habilitação diante da sua idade, competia-lhe, o bom senso de recusar a carona oferecida.

Já a autora ROSI MARY DE SOUZA, ora primeira apelante, sustenta que, embora tenham sido os réus condenados ao pagamento da indenização por danos morais, a quantia fixada pelo Juiz sentenciante, além de não atender o objetivo de desestimular os réus a agirem novamente de maneira ilícita, também não ameniza todo sofrimento que passou pelo falecimento do seu filho, razão pela qual pleiteia sua majoração para o valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

Assiste parcial razão à autora, ora primeira apelante.

Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na perda de uma vida e a inexistência qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica dos réus, bem como em consonância com os valores que esta Câmara vem fixando em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado (R$
59.880,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, também assiste razão à autora, ora primeira apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora ROSI MARY DE SOUZA, ora primeira apelante, e reformo a sentença recorrida para majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. Ainda, em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da autora, ora apelada, em grau recursal. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos dos réus LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS, ADÉLIA TRUGILLO DOS SANTOS e FÁBIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS, ora segundos apelantes, e do réu AGUINALDO TRUGILLO, ora terceiro apelante.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020